Tribunal: TJDFT
Processo: 0745152-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745152-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUARA BARBOSA DE SOUSA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARISA BARBOSA DE SOUSA SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ora, o presente recurso foi interposto em 14/10/2025, às 14:46, contra decisão (Id 251045624 do processo de referência) já combatida pelo agravo de instrumento n. 0745136-36.2025.8.07.0000, manejado no mesmo dia, às 13:58, como informado na certidão de Id 77381343. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procedeu o recorrente. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródigo o recorrente em interpor dois agravos de instrumento contra um único ato decisório. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa. Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso) Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do segundo agravo de instrumento para atacar a mesma decisão. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 15 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora